Tribunal: TJDFT
Processo: 0745049-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Cláusula de eleição. Ausente relação entre o objeto do contrato ou o domicílio das partes. Escolha aleatória de foro. Declarado competente o juízo suscitante.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência instaurado pelo juízo da 2o Vara Cível de Samambaia, ante a declinação de competência realizada pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão da nulidade da Cláusula de eleição de foro, por considerá-la abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é ou não abusiva a Cláusula de eleição de foro que define como competente foro que não guarda relação com o objeto do contrato ou com o domicílio das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional. 3.1 O art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024, dispõe que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
4. A parte ré se situa em Planaltina/DF e a parte autora tem residência em Goiânia-GO, não havendo nada que ligue a relação jurídica subjacente à Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Não havendo elemento objetivo que sustente a escolha do autor pelo foro de Brasília, em razão do afastamento das regras gerais e aplicação das regras especiais de fixação de competência, configurada está a escolha aleatória do foro, o que implica evidente abuso de direito e que, conforme dito, viola o Princípio do Juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal, bem como os dispositivos da Lei no 14.879/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo suscitante.
Tese de julgamento: “Não havendo elemento objetivo que justifique a cláusula de eleição de foro, quando o objeto do contrato ou o domicílio das partes forem diversos do foro escolhido, há que se reconhecer a escolha aleatória de foro, o que viola o Princípio do juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal, bem como os dispositivos da Lei no 14.879/2024.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 63, §§ 1o e 5o do CPC; Lei 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; TJDFT, Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/05/2023; Acórdão 1926288, 07269041020248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 23/9/2024.